Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003989-39.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WELIDA MARIA CARRIJO FORTALEZA - CPF: 018.055.021-74 (EMBARGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.591-33 (EMBARGADO), RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.681-24 (EMBARGADO), CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES - CPF: 504.755.419-87 (EMBARGANTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E VIOLAÇÃO AO ART. 784, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA PELO NÃO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO AVENÇADA - NULIDADE DA EXECUÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1003989-39.2022.8.11.0003.

EMBARGANTE: CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES.

EMBARGADOS: WELIDA CARRIJO FORTALEZA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES

em face de Acórdão que
DEU PROVIMENTO
à Apelação interposta pelos Embargados.

Em suas razões, o Embargante alega que o Acórdão é contraditório porquanto os documentos juntados não foram analisados detidamente, posto que foram os Embargantes que obstaram o cumprimento da clausula condicionante
“Nesse ínterim, houvera contradição, uma vez que restou claro que a própria recorrente que obstou o implemento da condição, incidindo no art. 129 do Codex Civil. Se vislumbra que os próprios recorrentes admitiram que teriam pago parcial a corretagem, e, não tendo realizado distrato, logo venderam o imóvel a terceiro, no qual os mesmos deram causa em obstar o implemento da condição, causando prejuízo ao ora embargante.”.

Pugna pelo provimento do Recurso

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese o Embargante afirmar a ocorrência de contradição, porquanto teria havido pagamento parcial da avença, bem como a causa do não cumprimento da condição fora ocasionada pelos Embargados, é

clarividente que todas as insurgências da Recorrente foram analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado:

“(...) Pois bem. O direito à percepção da comissão de corretagem exige a aproximação pessoal e tratativas realizadas pelo profissional, assim como o resultado útil do trabalho com a conclusão da venda do imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS NEGOCIAÇÕES QUE REDUNDARAM NA EFETIVA COMPRA DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos dos art. 725 do Código Civil, a comissão de corretagem é devida ao corretor quando ele atinja o resultado previsto no contrato, ou seja, em se tratando de compra e venda de bem imóvel, quando a aquisição se perfectibiliza em virtude da intermediação feita. No caso dos autos, embora o demandante tenha contatado os compradores e apresentado o imóvel que estava à venda, não foi por sua intermediação que o negócio se consumou, o que ocorreu pelas tratativas realizadas por outro corretor, que se desincumbiu melhor de aproximar os interesses das partes. Ademais, não havia contrato de exclusividade na intermediação. Portanto, nada é devido ao autor, impondo-se a manutenção do julgamento de improcedência da demanda. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 50019852920178210141, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 27-10-2022).”

No caso dos autos, incontroversa a prestação dos serviços de corretagem, entretanto, inexiste nos autos o resultado útil - compra e venda do imóvel, porquanto ausente a ESCRITURA PÚBLICA do imóvel, que fora posta com cláusula condicionante ao pagamento, a saber:

“Transferência da quantia de R$ 137.500,00 (cento

e trinta e sete mil

e quinhentos reais), referente ao pagamento dos honorarios do corretor, na data da outorga da Escritura da area

objeto deste pacto, para os CEDENTES, na conta corrente do Sr. Carlos Emanuel Bortoni Tavares, Agencia 551-7, do Banco do Brasil S/A., Conta 24.591-7, CPF 504 .755 .419-87 ;”

Embora inexista o Distrato realizado entre as partes, inexiste a condição do pagamento, qual seja: a outorga da Escritura pública da área objeto do pacto, que possui formalidade específica para tanto.

Registra-se que no mesmo título, encontra-se prevista, EM ESPECIAL, na cláusula quarta, a lavratura da Escritura Pública em 180 dias, prorrogáveis por mais 120, não havendo qualquer insurgência do Apelado quanto à não realização da mesma, mesmo após 5 anos do ocorrido.

Oportuno salientar que o Título que embasa a presente Execução encontra-se sem a CLÁUSULA QUINTA.

Se por um lado existia a previsão de pagamento, existe a condição SUSPENSIVA, de conhecimento do Apelado desde seu nascituro, e que não fora trazida aos autos, tendo este juntado apenas a Escritura da Compra e Venda realizada à Terceiros e à posteriori.

A condição, na classificação sobre as condições das normas jurídicas, está relacionada ao plano da eficácia, subordinando o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto, o qual deriva exclusivamente da vontade das partes, conforme estabelece o artigo 121 do Código Civil, in verbis:

“Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.”

Assim, o negócio jurídico não tem eficácia justamente porque os efeitos da cessão estavam condicionados à Lavratura da Escritura Pública, que não embasa o Título. Em outras palavras, a corretagem apenas seria eficaz se houvesse a Escrituração.

Dessa forma, não tendo ocorrido a condição para o pagamento, não poderia o Apelado tê-la executado, já que o negócio jurídico não surtiu sua eficácia, a priori.

E não há nenhuma dúvida que o contrato merece enquadramento como bilateral, ensejando direitos e obrigações para ambos os contraentes. O contrato, ainda, tem força vinculante entre os contraentes, não podendo, pois, ser alterado apenas pela vontade de uma das partes. Se assim fosse permitido, admitir-se-ia que qualquer delas pudesse libertar-se ad nutum do liame obrigacional, inclusive no atinente ao pagamento dos valores voluntariamente pactuados.

Outrossim, deve ser observada a efetiva intenção dos contratantes, porquanto no atinente à interpretação contratual, merece observância o ensinamento de Maria Helena Diniz, consoante segue:

“1.Interpretação e integração contratual

Como todo negócio jurídico, o contrato origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter um certo objetivo, criando, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas.

Essa declaração de vontade requer sempre uma interpretação, dado o fato da possibilidade do negócio jurídico conter cláusula duvidosa, qualquer ponto obscuro ou controvertido. A tarefa do intérprete do contrato encontrará uma série de dificuldades, pois além de analisar o texto contratual, deverá examinar a intenção comum dos contratantes. A atividade interpretativa do contrato é uma operação difícil, que requer saber e prudência, devendo o intérprete guiar-se pelo sentimento jurídico, que o impedirá de cair em interpretações alheias à vida. A interpretação contratual poderá ser declaratória, se tiver por único móvel a descoberta da intenção das partes interessadas no momento da realização do contrato, ou construtiva, se objetivar a reconstrução do ato negocial, possibilitando assim a produção de seus efeitos.

A interpretação situar-se-á na seara do conteúdo da declaração volitiva, fixando-se em normas empíricas, mais de lógica prática do que de normação legal, pois a legislação contém tão-somente algumas normas interpretativas:

................

(Maria Helena Diniz, Tratado Teórico e Prático dos Contratos, vol. I, p. 81/84).”

Tal fato impõe a necessidade de esclarecimento via ação ordinária, a elucidar pontos relevantes e determinantes ao direito requerido, e não em sede executiva, onde existe, claramente, condição suspensiva à sua perfectibilização.

Nesse passo, considerando toda a documentação trazida à baila de forma conjunta, visando a justiça do caso concreto, está clara a presença de condição de suspensiva - não implementada - para percepção da comissão pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CORRETAGEM. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE/EMBARGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA. INEFICÁCIA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA PELO NÃO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO AVENÇADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE EXECUTADA/EMBARGANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A UM MILHÃO DE REAIS. MITIGAÇÃO DA REGRA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORADA A VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.(Apelação Cível, No 50099002520218210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 25-04-2022)”

Assim sendo, a reforma da sentença é o único caminho a ser trilhado.

Por fim, considera-se prequestionados todos os dispositivos legais suscitados pelas partes. Sinaliza-se, ainda, que eventuais embargos declaratórios com fins manifestamente protelatórios são passíveis de multa, conforme disposto pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, e dou PROVIMENTO ao mesmo para julgar PROCEDENTE os Embargos à Execução. Invertendo o ônus sucumbencial.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo o Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Em face do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, entretanto
REJEITO-OS
, não reconhecendo os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024